Tribunal: TJDFT
Processo: 0003821-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONTRAVENÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. O transporte remunerado de passageiros, mediante inobservância das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal, tipificada no artigo 47, da Lei das Contravenções Penais.

2. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro – CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais – LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).

3. Desse modo, trata-se, em tese, de conduta típica, razão pela qual a sentença deve ser anulada, dando-se regular prosseguimento à persecução penal.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para o regular andamento do processo.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.